Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-37.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012064-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GIRASOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE SOJA E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 18.687.800/0001-98 (AGRAVADO), CARLOS LUIZ FRANTZ NETO - CPF: 023.358.901-58 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE MONTANHER GONCALVES - CPF: 879.259.231-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão interlocutória que, em execução fiscal visando à cobrança de IPTU no valor de R$ 8.941,34, indeferiu o pedido de citação por edital do executado, determinando a realização de novas diligências para sua localização ou a demonstração do esgotamento das tentativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação à preclusão
pro

judicato
e aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa; (
ii
)
estabelecer se as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça foram suficientes para autorizar a citação por edital; (
iii
) determinar se a exigência de complementação de diligências, inclusive por meio de sistemas eletrônicos, é legítima no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aprecia questão nova relativa aos requisitos da citação por edital, não havendo violação à preclusão nem rediscussão de matérias já decididas.

O magistrado observa o contraditório e a não surpresa ao conceder prazo para complementação das diligências, exercendo regularmente o controle da legalidade processual.

A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que não é obrigatória a consulta a sistemas eletrônicos quando efetivamente esgotadas as tentativas ordinárias de citação.

No caso concreto, a tentativa postal restou frustrada por endereço insuficiente, evidenciando falha na indicação do endereço e não ausência do devedor.

A diligência do oficial de justiça foi isolada e sem reiteração ou coleta de informações adicionais, revelando insuficiência na busca do executado.

A ausência de diligências mínimas complementares impede o reconhecimento do esgotamento dos meios de localização, legitimando a exigência de novas buscas, inclusive em sistemas disponíveis.

Não se configura perigo de dano, pois a decisão não impede o prosseguimento da execução, apenas assegura a observância do devido processo legal e evita futura nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 6º, 9º e 10; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ,
AgInt
no REsp 2098312/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
14/03/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2098320/CE, Rel. Min.ª Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
14/10/2024; TJMT, AI 1006702-54.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10/03/2026; TJMT, AI 1032108-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo
, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1030133-16.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de citação por edital do sócio executado CARLOS LUIZ FRANTZ NETO, determinando, ainda, que a parte exequente promovesse novas diligências para localização do endereço do devedor.

Narra o agravante, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade, ao argumento de que foram esgotadas as tentativas de localização do executado, sendo cabível a citação por edital, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, violação aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da preclusão para o Judiciário, aduzindo que a exigência de novas diligências configura indevida reabertura de questão já superada no curso do processo.

Alega que foram realizadas tentativas infrutíferas de citação, tanto por via postal — com devolução do aviso de recebimento por insuficiência de endereço — quanto por meio de oficial de justiça, cuja certidão consignou a impossibilidade de localização do executado. Defende que tais diligências são suficientes para caracterizar o esgotamento dos meios ordinários de citação, legitimando a adoção da modalidade editalícia.

Assevera, ainda, que a manutenção da decisão agravada compromete o regular prosseguimento da execução fiscal, podendo acarretar prejuízo à efetividade da cobrança do crédito público, motivo pelo qual requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata citação por edital do executado, afastando-se a exigência de novas diligências.

Nos termos da decisão já proferida nesta instância, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Consoante certidão acostada aos autos, verifica-se que, no processo de origem, não houve a citação válida da parte agravada, inexistindo, até o presente momento, a formação regular da relação jurídico-processual.

Diante desse cenário, reconheceu-se a desnecessidade de intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, bem como a prescindibilidade de intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, determinando-se o retorno dos autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da
legalidade e adequação da decisão que indeferiu o pedido de citação por edital
do executado CARLOS LUIZ FRANTZ NETO, determinando à Fazenda Pública exequente que promovesse novas diligências para localização do devedor ou demonstrasse o esgotamento das tentativas de obtenção da informação.

Sustenta o Município agravante que a decisão impugnada: (i) viola a preclusão
pro
judicato
, pois questões relativas ao interesse processual e ao baixo valor da execução já teriam sido superadas por decisões anteriores; (
ii
) configura "decisão surpresa", em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa; (
iii
) desconsidera o esgotamento das tentativas de citação pessoal, tanto por via postal quanto por oficial de justiça; e (
iv
) impõe exigência não prevista na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e na Súmula 414 do STJ, ao condicionar a citação por edital à realização de buscas em sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário.

Da ausência de violação à preclusão
para o Judiciário
e aos princípios do contraditório e da não surpresa

A decisão agravada não reabriu discussão sobre o interesse processual ou sobre a aplicabilidade do Tema 1.184/STF ao caso concreto. Ao contrário, limitou-se a
analisar os requisitos específicos para a citação por edital
, matéria processual distinta e autônoma em relação às questões anteriormente decididas.

O histórico processual narrado pelo próprio recorrente demonstra que as decisões anteriores superaram a questão do interesse processual e do baixo valor da execução, permitindo o prosseguimento do feito e o redirecionamento aos sócios.
Nenhuma delas, contudo, foi contrariada pela decisão ora agravada
.

O que o Juízo de origem fez foi tão somenteexaminar se estavam presentes os requisitos legais para a citação por edital, matéria que não havia sido objeto de decisão anterior e que, portanto, não estava acobertada por qualquer preclusão.

Não há, portanto, reabertura de discussão já decidida, mas sim análise de questão nova, relacionada à modalidade de citação adequada ao caso concreto. A preclusão p
ara o Judiciário
não impede que o magistrado aprecie questões novas ou que exerça o controle de legalidade dos atos processuais à medida que o feito avança.

Tampouco se verifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CF/88, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º e 10).

A decisão agravada não impôs qualquer ônus ou sanção à parte exequente sem prévia oportunidade de manifestação. Ao contrário,concedeu
prazo de 10 dias para que o Município informasse o endereço do executado ou demonstrasse o esgotamento das tentativas de obtenção da informação, em estrita observância ao dever de cooperação processual e ao princípio da não surpresa.

A exigência de complementação de diligências para localização do devedor, antes de autorizar a citação ficta, não configura "decisão surpresa", mas sim
exercício regular do poder-dever de controle da regularidade processual
, inerente à função jurisdicional.

Portanto,não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão agravadasob esse aspecto, que se limitou a exigir o cumprimento dos requisitos legais para a citação por edital, em estrita observância ao devido processo legal.

Da citação por edital em execução fiscal: o entendimento consolidado do STJ e desta Terceira Câmara

A citação por edital, tanto no processo civil comum quanto na execução fiscal, constitui
modalidade excepcional e subsidiária de chamamento ao processo
, somente admitida quando frustradas todas as tentativas razoáveis de citação pessoal do demandado.

Essa excepcionalidade decorre da própria natureza da citação ficta, que, ao presumir o conhecimento da demanda pelo réu mediante publicação em órgão oficial ou jornal de grande circulação,
restringe significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa
, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV).

No âmbito da execução fiscal, a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece, em seu art. 8º, a seguinte ordem de citação:

"Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias (...)"

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a citação por edital (inciso IV) somente é cabível após a frustração das tentativas de citação por correio (inciso I) e por oficial de justiça (inciso III).

Essa ordem sucessiva de citação foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula 414
, com o seguinte teor:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

A jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o
esgotamento das demais modalidades de citação
se perfaz com a demonstração de tentativas infrutíferas de citação por correio e por oficial de justiça,
não sendo exigível a realização de diligências adicionais em sistemas informatizados
como requisito obrigatório para a autorização da citação ficta.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103.050/BA, publicado em 6/4/2009, relator
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que 'o magistrado deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça'. A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido."

(STJ -
AgInt
no REsp: 2098312 CE 2023/0341022-3, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
14/03/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PRÉVIA POR CARTA E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para a citação por edital na execução fiscal são a tentativa frustrada de citação por correio e por oficial de justiça. Somente infrutíferas diligências nessas duas modalidades abririam a via da citação editalícia. Precedentes. 2.
Hipótese em que o Tribunal de Justiça confirmou que a citação prévia foi realizada, sem sucesso, por carta e por oficial de justiça. Reavaliar se os meios de comunicação foram exaustivos exigiria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no REsp: 2098320 CE 2023/0341034-8, Rel. Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJe
14/10/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especialmente esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de que
a citação por edital na execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça
, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
não sendo exigível a realização de diligências complementares em sistemas eletrônicos
como requisito obrigatório quando observada a ordem legal da Lei de Execução Fiscal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Câmara:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS. VALIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em
exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual se alegava a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização das executadas. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça. III. Razões de decidir: 3. O art. 8º da Lei n. 6.830/1980 estabelece ordem sucessiva de citação na execução fiscal: primeiramente pelo correio; frustrada, por oficial de justiça; e, somente após o insucesso das modalidades pessoais, por edital. 4. No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, todas infrutíferas, evidenciando o esgotamento das modalidades ordinárias previstas na Lei de Execução Fiscal. 5. Nos termos da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 6. Demonstrado o exaurimento das formas ordinárias previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980, revela-se válida a citação editalícia. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: '1. Na execução fiscal, a citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980. 2. A realização de diligências complementares em
sistemas eletrônicos não constitui requisito obrigatório quando observada a ordem legal da Lei de Execução Fiscal.'"

(TJMT, AI 1006702-54.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2026,
DJe
13/03/2026)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, apresentada nos autos de execução fiscal, cujo fundamento era a alegada nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve esgotamento prévio dos meios de localização do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz do cumprimento ou não das exigências legais de esgotamento prévio das modalidades ordinárias de citação. III. Razões de decidir 3. A citação editalícia é medida excepcional, autorizada na execução fiscal apenas após frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da L. 6.830/1980 e art. 256 do CPC. 4. No caso concreto,
comprovou-se a tentativa infrutífera de localização da executada por meio do Oficial de Justiça, sendo inviável nova tentativa por correspondência em razão da inexistência de outro endereço válido. 5. O juízo de origem observou os requisitos legais exigidos para a adoção da citação ficta, não havendo ilegalidade ou nulidade no ato processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da L. 6.830/1980. 2. Não é exigível a realização de diligências adicionais, como consultas a sistemas informatizados, para autorizar a citação ficta.'"

(TJMT, AI 1032108-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/11/2025,
DJe
28/11/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, mantendo a validade da citação por edital. O agravante alega nulidade da citação sob o argumento de que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal, sustentando que o edital foi
prematuro e que seu endereço constava nos autos desde a petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram efetivamente esgotadas as tentativas de citação pessoal do executado, legitimando o uso da citação por edital, e se o comparecimento espontâneo supre eventual vício. III. Razões de decidir 3.
A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admitida após esgotadas as tentativas de citação pessoal por via postal e por oficial de justiça, conforme entendimento consolidado pelo STJ
. 4.
No caso concreto, restaram infrutíferas as tentativas de citação por carta registrada e por oficial de justiça, sendo constatado que o executado havia se mudado há mais de cinco anos, o que legitimou a citação por edital
.
(...)
8. Recurso não provido."

(TJMT, AI 1033832-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2025,
DJe
24/11/2025)

Portanto, o entendimento consolidado desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
a citação por edital na execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça
, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
não sendo exigível a realização de diligências complementares em sistemas eletrônicos
como requisito obrigatório quando observada a ordem legal da Lei de Execução Fiscal.

Das particularidades do caso concreto: a insuficiência das diligências realizadas

Não obstante o entendimento consolidado desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a citação por edital se legitima com a frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça,
o caso concreto apresenta particularidades que justificam a manutenção da decisão agravada
.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática proferida por esta Relatoria quando do indeferimento da tutela de urgência recursal, a análise detida dos autos revela que
as diligências realizadas foram manifestamente insuficientes e incompletas
, não se podendo falar em efetivo esgotamento dos meios de localização do devedor.

No presente caso, verifica-se que o Município agravante realizou
duas tentativas de citação pessoal
do executado CARLOS LUIZ FRANTZ NETO:

1ª tentativa (citação por correio):
Carta de citação expedida em 01/09/2025 para o endereço "Rua
Antonio
Arcanjo Ribeiro, 285". O Aviso de Recebimento foi devolvido em 26/09/2025 com a informação
"NÃO ENTREGUE - ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA"
(I
d
209385474).

2ª tentativa (citação por oficial de justiça):
Mandado de citação expedido em 23/01/2026 para o mesmo endereço. Em 03/02/2026, o Oficial de Justiça certificou que
"não foi possível efetuar a citação de CARLOS LUIZ FRANTZ NETO haja vista que o local estava fechado
quando das diligências e mesmo batendo palmas de frente ao local não fui atendido por nenhuma pessoa"
(ID 221911086).

A
primeira tentativa de citação por correio
resultou na devolução do Aviso de Recebimento com a informação
"ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA"
, o que evidencia que o endereço fornecido pelo exequente estava
incompleto ou incorreto
, impossibilitando a entrega da correspondência.

Ora, se o próprio serviço postal atestou a insuficiência do endereço, é evidente que a tentativa de citação não foi frustrada por ausência ou ocultação do devedor, mas sim por
falha na indicação do endereço correto
, circunstância que impõe à parte exequente o dever de diligenciar para a obtenção de informações complementares que permitam a correta identificação do local de entrega.

A
segunda tentativa de citação por oficial de justiça
, por sua vez, também não se revelou suficiente para caracterizar o esgotamento das diligências.

A certidão do oficial de justiça (I
d
221911086) limita-se a consignar que
"o local estava fechado quando das diligências e mesmo batendo palmas de frente ao local não fui atendido por nenhuma pessoa"
, sem qualquer indicação de que tenham sido realizadas
tentativas reiteradas em dias e horários diversos
, ou de que tenham sido colhidas
informações junto a vizinhos ou moradores da região
sobre a localização ou paradeiro do executado.

Trata-se, portanto, de
diligência pontual e isolada
, insuficiente para caracterizar o efetivo esgotamento dos meios de localização pessoal do devedor.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão agravada,
o exequente não se diligenciou em requerer consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário
(tais como INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, BACENJUD, dentre outros) para fins de localização de endereços atualizados do executado.

Embora esta Câmara tenha firmado entendimento no sentido de quea realização de diligências complementares em sistemas eletrônicos não constitui requisito obrigatório quando observada a ordem legal da Lei de Execução Fiscal, tal orientação pressupõe que as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça tenham sido
efetivas e exaurientes
, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, quando a tentativa de citação por correio é frustrada por
insuficiência do endereço fornecido
, e a tentativa de citação por oficial de justiça consiste em
diligência pontual e isolada
, sem reiteração ou coleta de informações complementares, não se pode falar em efetivo esgotamento das modalidades ordinárias de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Nessas circunstâncias, a exigência de realização de consultas aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário, antes de autorizar a citação por edital, não configura imposição de requisito não previsto em lei, mas sim
decorrência lógica do dever de cooperação processual
(CPC, art. 6º) e do
princípio da efetividade da execução
, que impõem à parte exequente o dever de utilizar os meios disponíveis para a
localização do devedor, especialmente quando as tentativas anteriores foram manifestamente insuficientes.

Portanto,
as particularidades do caso concreto justificam a manutenção da decisão agravada
, que, ao indeferir o pedido de citação por edital e determinar à parte exequente que promovesse novas diligências para localização do devedor ou demonstrasse o esgotamento das tentativas de obtenção da informação, não contrariou o entendimento consolidado desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, mas sim aplicou corretamente os princípios processuais à situação fática específica dos autos.

Da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Por fim, ainda que se pudesse cogitar de alguma plausibilidade jurídica na tese recursal — o que se admite apenas por argumentação —, é certo que
não se encontra configurado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A decisão agravada
não impede o prosseguimento da execução fiscal
, tampouco acarreta qualquer prejuízo irreversível ou de difícil reparação à parte agravante. Ao contrário, limita-se a determinar a complementação de diligências para localização do executado, em estrita observância ao devido processo legal e aos direitos fundamentais do devedor.

A exigência de esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, antes de autorizar a citação ficta,não configura obstáculo ilegítimo ao andamento do feito, mas simgarantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, evitando a utilização prematura da citação
por edital, modalidade que, por sua natureza, restringe a efetiva participação da parte no processo.

Ademais, eventual demora decorrente da necessidade de realização de novas diligências
revela-se inerente à própria dinâmica processual
, não sendo apta, por si só, a caracterizar perigo de dano juridicamente relevante, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de risco de prescrição iminente, dilapidação patrimonial ou qualquer outra circunstância capaz de comprometer a utilidade do provimento final.

Ao contrário, a concessão da tutela recursal, para autorizar, de forma precoce, a citação por edital,
poderia ensejar grave risco de nulidade dos atos subsequentes
, caso posteriormente reconhecida a ausência de esgotamento das diligências — circunstância que, longe de resguardar o resultado útil do processo, potencialmente o comprometeria, impondo o refazimento de atos processuais e a consequente delonga do feito.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026